Tribunal: TJDFT
Processo: 0716335-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR. SEGUNDA DEMANDA. IDENTIDADE DE PEDIDO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DEVIDA.
1. Nos termos do art. 286, II, do CPC, “serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”.
2. Conforme interpretação da referida norma, o legislador ordinário preferiu que as ações fossem distribuídas por dependência quando a primeira fosse extinta sem resolução do mérito e o pedido da segunda fosse reiterado e, assim, evitar a escolha do juízo.
3. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitante.